Tribunal: TJES
Processo: 0001116-49.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001116-49.2018.8.08.0022

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY BATISTA BRAVO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
ROUBO
E RECEPTAÇÃO -

AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMETNE DEMONSTRADA NOS AUTOS
–
DOSIMETRIA –
-
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
A luz das provas constantes nos autos, restou demonstrado que o recorrente participou de organização criminosa, com emprego de arma de fogo, cometeu, juntamente a outros indivíduos o crime de roubo com emprego de arma, bem como realizou a conduta típica do art. 180 do Código Penal
.

3.

Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001116-49.2018.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY BATISTA BRAVO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001116-49.2018.8.08.0022

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY BATISTA BRAVO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
ROUBO
E RECEPTAÇÃO -

AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMETNE DEMONSTRADA NOS AUTOS
–
DOSIMETRIA –
-
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
A luz das provas constantes nos autos, restou demonstrado que o recorrente participou de organização criminosa, com emprego de arma de fogo, cometeu, juntamente a outros indivíduos o crime de roubo com emprego de arma, bem como realizou a conduta típica do art. 180 do Código Penal
.

3.

Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 06/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001116-49.2018.8.08.0022

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY BATISTA BRAVO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a sentença
de fls. 467/473
proferida pel
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu
/ES, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o acusado WESLEY BATISTA BRAVO da imputação vestibular que descreveu a prática dos delitos previstos nos
artigos 157, §2°, incisos I, II e V e artigo 180, ambos, do Código Penal, e artigo 1° e 2° da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Em razões recursais (fls.483/483v), sustenta o recurso que as provas são contundentes em apresentar o recorrido como autor dos crimes que lhe são imputados; que as provas extraídas dos autos, mais precisamente o feito de número 0001312-87.2016.8.08.0022, portanto prova emprestada, é suficiente a condenação do apelado; que os demais acusados mencionam expressamente que o recorrido participou dos crimes imputados na peça de ingresso.

Em sede de contrarrazões a defesa sustenta a necessária manutenção da sentença, posto que as provas não conduzem à certeza da autoria a servir de base para um decreto condenatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consta que no dia 22/04/2016, por volta de 10h, em uma ladeira na rodovia BR-101, neste Município, os Denunciados FERNANDO, WEBERTON e WESLEY, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de anna de fogo, do motorista do caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, placas MQB-6956, DAVID DE JESUS ALVES, funcionário da Ambev, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e c
i
nquenta reais), tendo, também, subtraído o caminhão com carga de nove palets de cervejas Skol e Brahma, cujo valor aproximado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Con
s
ta que para abordar a vítima DAVID os Denunciados FERNANDO, WEBERTON e WESLEY, chegaram em dois veículos, um veículo Honda/Civic cinza, placa MSF 2939, e outro veículo GM/S10 Advantage preto, placa MRY 5520, ambos veículos registrados em nome das mães de FERNADO e WESLEY respectivamente.

Assim agindo, estão os Denunciados incursos nas penas do artigo 157, §2°, 1, II, e V do Código Penal Brasileiro, artigo 1° e 2° da Lei 12.850/13 e artigo 180 do Código Penal Brasileiro, d
o
artigo 69 do Código Penal.

Após fazer menção ao que consta na denúncia, verifico que a questão probatória a ser deslindada no presente caso está ligada aos depoimentos prestados em juízo e a prova emprestada, que foi trazida aos autos pelo Ministério Público, embora a sentença e a defesa afirmem que não há provas da participação do recorrido.

Nos autos consta que após a audiência de instrução e julgamento o Ministério Público apresentou (fls. 449/454) vários depoimentos que foram extraídos do processo de número 0001312-87.2016.8.08.0022.

Neles, após observar com cautela os depoimentos, é possível observar que há, em várias ocasiões, menção ao nome do recorrido, conforme faço a transcrição:

fls. 449 - Weberton dos Santos:

[...]

Que ocorreu somente uma vez a descarga no lava-jato; que a princípio não sabiam que a carga era roubada do crime que confessa, mas apenas tomou conhecimento quando já estava no posto e Wesley falou que se tratava de carga roubada [...] Que Wesley que remunerou Rivielton pelo uso no galpão.

Fls.451 – Revielton Camillo Estrela:

[...]

Que alugou o galpão ara o WESLEY descarregar mercadorias e assim agiu apenas uma vez; [...] .

A defesa sustenta a insuficiência probatória, posto que não há materialidade que tenha sido apreendida em poder do recorrido; que as testemunhas não foram uníssonas em apontar o acusado em primeiro grau como participante dos fatos apurados neste processo, embora o tenham feito em outros processos que tramitam em seu desfavor; que o recorrido não foi reconhecido pelas vítimas.

A sentença acolheu o pedido da defesa e, em síntese, assinalou que a prova da participação do recorrido só encontra eco na fase policial; que em juízo essa prova não foi corroborada e que, ainda que constem os depoimentos dos demais acusados, não há certeza de que estes estejam se referindo ao que ocorreu neste processo, revelando-se, portanto, frágil a sustentar a condenação.

Embora possa observar a contextualização doutrinária da defesa quanto aos fatos apurados no presente feito, há substrato probatório edificado nos autos para que seja revista e reformada a sentença, já que além das provas que foram apuradas na fase inquisitorial, as demais provas apresentadas e que tratam de processo do qual este foi desmembrado, demonstram que o recorrido realmente participou da empreitada criminosa, vindo a alugar o galpão, pagar o aluguel, direcionar os demais ao exercício das atividades criminosas.

Há, inclusive, fotos da participação do recorrido auxiliando na descarga do caminhão (fls. 22 dos autos).

Ainda que possa ter participação em outros processos, entendo que a prova que foi apresentada em primeiro grau, alinhada a prova emprestada, dá como certa a participação do recorrido nos fatos que foram descritos na denúncia, devendo ser reformada a sentença.

Desta forma, presente a materialidade indiscutível contida nos autos, bem como a autoria dos fatos em apuração, deve ser julgada procedente a pretensão vestibular no sentido de condenar o recorrido nos termos do artigo 157, §2°, I, II, e V do Código Penal Brasileiro, artigo 1° e 2° da Lei 12.850/13 e artigo 180 do Código Penal Brasileiro, do artigo 69 do Código Penal.

Restou demonstrado nos autos que o acusado, em companhia de outros agentes, integrando de forma permanente organização criminosa, de posse de arma de fogo, restringindo a liberdade da vítima, subtraiu a mercadoria que era transportada. Ainda, conforme prova apresentada nos autos, também deve ser acolhida a imputação referente a receptação, eis que o recorrido influenciou para que terceiro, de boa-fé, recebesse a mercadoria e a ocultasse.

A denúncia, conforme restou demonstrado, restou comprovada em sua integralidade, devendo ser revista a sentença para a condenação do recorrido nos termos dos artigos descritos.

A organização criminosa, conforme restou demonstrado nos autos, é aferida pela própria declaração do recorrido em seu interrogatório ao afirmar que possui diversos outros processos nos quais participou, junto com os demais, estando demonstrada e prova a autoria e a materialidade do delito descrito no artigo 2º da Lei 12.850/13, não devendo ser esquecido o emprego de arma de fogo na condução dos atos da organização.

O delito de roubo está devidamente comprovado pela subtração mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, em companhia de outros agentes e, conforme depoimento das vítimas, com restrição de liberdade, já que ficaram por mais de 04 (quatro) horas detida com capuz na cabeça, tempo suficiente para que fosse empreendida a descarga do produto do roubo.

De igual modo, há no depoimento do acusado Revielton a prova do delito de receptação, já que restou demonstrado que o mesmo havia alugado o galpão para o acusado WESLEY BATISTA BRAVO, mas somente teve ciência da origem ilícita da mercadoria quando estes estavam descarregando-a dentro do seu estabelecimento, tendo que ocultá-la em favor da organização criminosa.

DOSIMETRIA.

Quanto ao crime
organização criminosa
:

a) Culpabilidade
: Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, uma vez que, mediante ajuste com terceiras pessoas
empreenderam a prática de vários crimes de roubo de carga, todos elaborados de maneira cuidadosa, articulando a guarda e escondendo as mercadorias, compartimentando as ações, conduzindo as vítimas de forma encapuzada,
o que torna asua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura;
b) Antecedentes
:Não há registro nos autos de outra condenação definitiva por fato delituoso praticados antes dos fatos destes autos;
c) Conduta Social
: Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorar;
d) Personalidade
: Não há nos autos elementos para aferi-la;
e) Motivos do crime
:
inerentes ao tipo penal;
f) As circunstâncias do crime
:
não merecem maiores considerações
g) Consequências do crime
:
As consequências do crime são as próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;
h) Comportamento da vítima
: a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Desta forma, fixo a pena base em
03
(
três
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 42 (quarenta e dois) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do pagamento
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado, levando em consideração as circunstâncias judiciais apuradas, bem como o intervalo de pena em abstrato cominada no tipo penal ora imputado.

Não há circunstâncias atenuantes
e/ou agravantes, devendo ser considerada a redação do §2º, da Lei 12.850/201
3. Portanto, a
pena
dever
ser aumentada 1/6 (um sexto) pelo emprego de arma na organização,
fixando-se o patamar final de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias multa.

DOSIMETRIA.

Quanto ao crime
de roubo
:

a) Culpabilidade
:
Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal ao tipo penal descrito
;
b) Antecedentes
:Não há registro nos autos de outra condenação definitiva por fato delituoso praticados antes dos fatos destes autos;
c) Conduta Social
: Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorar;
d) Personalidade
: Não há nos autos elementos para aferi-la;
e) Motivos do crime
:
inerentes ao tipo penal;
f) As circunstâncias do crime
:
não merecem maiores considerações
g) Consequências do crime
:
As consequências do crime são as próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;
h) Comportamento da vítima
: a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Desta forma,
fixo a pena base em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e
48
(quarenta e
oito
) dias multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do pagamento
,
por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado, levando em consideração as circunstâncias judiciais apuradas, bem como o intervalo de pena em abstrato cominada no tipo penal ora imputado
.

N
ão há circunstancias atenuantes ou agravantes, restando a análise do §2º, incisos I, II e V, todos do art. 157, do Código Penal,
já que o
delito
foi
cometido em 2016
.

Portanto,
considerando o emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima, entendo por aumentar a pena
pela metade, a luz da isonomia extraída dos demais acusados nos autos de número
0001312-87.2016.8.08.0022
1
,
razão pela qual fixo a pena em
06 (seis) anos de reclusão e
7
2 (
setenta
e dois) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo)
.

DOSIMETRIA.

Quanto ao crime de receptação:

a) Culpabilidade
:
Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal ao tipo penal descrito
;
b) Antecedentes
: Não há registro nos autos de outra condenação definitiva por fato delituoso praticados antes dos fatos destes autos;
c) Conduta Social
: Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorar;
d) Personalidade
: Não há nos autos elementos para aferi-la;
e) Motivos do crime
:
inerentes ao tipo penal;
f) As circunstâncias do crime
:
não merecem maiores considerações
g) Consequências do crime
:
As consequências do crime são as próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;
h) Comportamento da vítima
: a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Desta forma,
fixo a pena base em
0
1

(
um
) ano de

reclusão
e
12
(
doze
) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do pagamento,
por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado, levando em consideração as circunstâncias judiciais apuradas, bem como o intervalo de pena em abstrato cominada no tipo penal ora imputado
,
tornando-a em definitivo já que ausentes outras atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento.

Nos termos do art. 69, caput, do Código Penal,
procedo à cumulação das penas aplicadas, as quais, somadas,
totalizam
11

(
onze
) anos
e 01 (um mês
de reclusão
e 133 (cento e trinta e três) dias-multa na proporção já estabelecida.

Fixo o regime inicialmente fechado
em razão da conjugação do
quantum
de pena fixado, a atrair a previsão normativa do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, devendo, após o trânsito em julgado serem empreendidas as comunicações de praxe pelo juízo de primeiro grau, lançando o nome do réu no rol dos culpados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR A
ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1
Na terceira fase da aplicação da pena, a partir da utilização das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à privação de liberdade (art. 157, §2º, II e V, do CP) a exasperação no patamar de 1⁄2 (um meio), mostra-se necessária diante da ocorrência de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada e de circunstâncias que denotem efetiva periculosidade dos agentes, ensejando maior severidade na resposta penal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)